Tribunal: TJPA
Processo: 0010925-75.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO. VIAS DE FATO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.1.Vislumbra-se, in casu, que o magistrado sentenciante, observando os critérios previstos no § 3º, do art. 33, do CP, apontou, devidamente, os motivos pelos quais estabeleceu regime mais gravoso do que o previsto para a quantidade de pena imposta ao apelante, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença. 2.Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o recorrente fora submetido não altera o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Vara de Execução Penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, entendo que a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado.3. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios. 4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0010925-75.2018.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUI (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM.
DEFENSOR PÚBLICO: DR. PABLO DE SOUZA MELO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO. VIAS DE FATO.

REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Vislumbra-se,
in casu
, que o magistrado sentenciante, observando os critérios previstos no § 3º, do art. 33, do CP, apontou, devidamente, os motivos pelos quais estabeleceu regime mais gravoso do que o previsto para a quantidade de pena imposta ao apelante, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença.
2
.Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o recorrente fora submetido não altera o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Vara de Execução Penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, entendo que a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado.
3
. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 27 dias do mês de Julho e encerrada aos 03 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0010925-75.2018.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUI (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM.
DEFENSOR PÚBLICO: DR. PABLO DE SOUZA MELO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu,
Raimundo Nonato Amorim,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui, que, julgando procedente a ação penal, o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB (roubo tentado) e pela Contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41(Vias de Fato)
, em
concurso material,
à pena de
03(três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 67(sessenta e sete) dias-multa
, e
15(quinze) dias de prisão simples
, respectivamente,
em regime inicial semiaberto.
(fls. 171/175).

Narra a exordial, em síntese, que no dia 31.08.2018, por volta das 18h30, o denunciado tentou subtrair valores em dinheiro, mediante violência, da vítima, Odília Mota Pereira, assim como ofendeu a integridade física da vítima, Taliane Mota Pereira, e ainda atribuiu falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. (fls. 02/04).

Em
razões

recursais
, pugna o sentenciado:
a)

Alteração do regime prisional, sob o argumento de que lhe fora imposto regime mais gravoso, sem a devida motivação em afronta a Súmula 719 do STF;
b)

Realização da Detração;
c)

Isenção do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias estabelecidas na sentença. (fls. 54/63).

Por fim,
prequestiona
o apelante a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para fins de eventual manejo de recurso à instância superior, caso não haja o provimento do presente apelo.

O Ministério Público em
contrarrazões
de fls. 58/63, opinou pelo
desprovimento
do presente recurso.

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, para manutenção da sentença em sua integralidade. (fls. 43/47).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o apelante contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucurui, que, julgando procedente a ação penal, o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB (roubo tentado) e pela Contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41(Vias de Fato),
em
concurso material
, à pena de
03(três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 67(sessenta e sete) dias-multa, e 15(quinze) dias de prisão simples
, respectivamente, em
regime inicial semiaberto
.
(fls. 171/175).
1. Do regime prisional

Pleiteia, inicialmente, o recorrente pela alteração do regime prisional para o aberto, asseverando que o Magistrado lhe impôs regime prisional mais gravoso.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Sabemos que o § 3º, do art. 33, do CP permite a aplicação de regime inicial de pena mais gravoso, com base na avaliação criteriosa e fundamentada do julgador acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB

Sobre o dispositivo legal, leciona Rogério Greco que:

¿(...), a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância aos critérios previstos no art. 59. Assim, a escolha pelo julgador do regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser uma conjugação da quantidade de pena aplicada ao sentenciado com a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, principalmente no que diz respeito à última parte do referido artigo, que determina que a pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.¿(Código penal Comentado, 4ª ed., 2010, Ed. Impetus, pág. 100).

No caso dos autos, o Magistrado Sentenciante, não obstante ter fixado a pena definitiva em
03(três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 67(sessenta e sete) dias-multa, e 15(quinze) dias de prisão simples
, determinou que a mesma fosse cumprida em regime, inicial, semiaberto, assim dispondo:

¿Em vista do comando contido no artigo 33, § 2º, alíneas ¿b¿ e ¿c¿, § 3º, do CPB, e ainda de acordo com o Enunciado n.º 718 e 719 da súmula do STF, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, por ostentar curcunstâncias judiciais desfavoráveis.¿
(fl. 46).

Dessa forma, apesar dos argumentos expendidos pelo recorrente, verifico que a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justifica a imposição do regime estabelecido na r. decisão, conforme dispõe o § 3º, do art. 33, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
, porquanto o Magistrado Sentenciante apontou, devidamente, os motivos pelos quais estabeleceu regime mais gravoso do que o previsto para a quantidade de pena aplicada ao recorrente, não restando evidenciada qualquer afronta ao Enunciado da Súmula 719 do STF.
2. Do pleito de Detração

Em seguida, pugna o apelante pela detração dos dias de prisão cautelar cumpridos.

É cediço que o tempo de pena provisória cumprido pelo réu deverá ser descontado do
quantum
de pena imposto pela sentença condenatória,
somente
para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do § 2º, do art. 387 do CPP, que assim dispõe:
¿Art. 387.
O Juiz ao proferir sentença condenatória:
(...);
§ 2º, O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no Estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.¿
(incluído pela Lei n. 12.736/2012).

In casu,
conforme acima arrazoado, fora imposto ao apelante regime prisional mais gravoso, com base na análise das circunstancias judiciais do art. 59 do CPB. Logo, ¿
ainda que fosse detraído o tempo de prisão provisória do apelante, a situação continuaria possibilitando o estabelecimento de regime mais gravoso, dada a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de realização da detração penal neste momento.¿
(fl. 72).

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
2. Na hipótese dos autos, contudo, quando da prolação do acórdão ora impugnado, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o meio prisional mais grave foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. Repita-se: a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso. Logo, indiferente seria eventual detração penal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Assim, considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o apelante fora submetido não altera o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao
Juízo da Vara de Execução
, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, entendo que a
pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do
Juízo da Vara de Execução Penal
, que está em melhores condições de examinar a situação prisional do condenado.

Nesse sentido,
verbis:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DETERMINAÇÃO DE EXAME DA VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO MEIO PRISIONAL MENOS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (...);
2.(...);
3. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
4. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência.
5. (...);
6. (...);
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o Juízo da Execução proceda à detração do tempo de custódia cautelar na fixação do regime prisional, nos moldes do art. 387, § 2º, do CPP.
(HC 552.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)
3)
Da isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e das taxas judiciárias, em razão do recorrente possuir os beneficios da justiça gratuita, tenho que mais uma vez razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
.

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:
¿§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.¿

Desta forma, constata-se que, não obstante o sentenciado estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública e estando na condição de comprovada hipossuficiente, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas.

Todavia, conforme salientou o douto Procurador de Justiça,
¿
existe uma condição suspensiva para o pagamento ou não das custas, do qual não fica automaticamente dispensado aquele a quem foi garantida a justiça gratuita ou mesmo que tenha sido patrocinado pela Defensoria Pública. O que ocorre, em verdade, é a suspensão da obrigação pelo período de 05(cinco) anos, a contar da sentença condenatória. Findo esse prazo e permanecendo a hipossuficiência - a qual deverá ser aferida ao longo da execução da pena - restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.¿
(fl. 73).

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Sobre a matéria, confira os seguintes julgados do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS ARTS. 155, 386, VII, AMBOS DO CPP, E 157, § 2º, I E II DO CP. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ QUANTO À MATÉRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 804, AMBOS DO CPP, 98 E 102, AMBOS DO NCPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. MALFERIMENTO DO ART. 805 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO PARA SUPERAR VÍCIO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. (...);
2. Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

3. (...);

4. (...);
5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (AgRg no AREsp 1226606/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -STJ. APLICAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu nas custas processuais e reconhecer que eventual isenção deve ser promovida no Juízo da Execução, decidiu a lide de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83
¿
STJ - O óbice dessa Súmula também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional.
- (...)..
(AgRg no AREsp 503.530
¿
MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ
¿
SP), SEXTA TURMA, julgado em 14
¿
04
¿
2015, DJe 24
¿
04
¿
2015).

Ainda sobre o tema colaciono precedentes do TJDFT:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal,
devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso
.
2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1184625, 20180310096306APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 100-115);
PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBANTE. PERÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
(...) 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, que é o competente para tal.
4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1185379, 20170810062705APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 100-115).
Prequestionamento

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por este Relator quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Isto posto, acompanhando parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, 27 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora